Tribunal: TJPA
Processo: 0803088-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803088-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MANOEL DE SOUSA

AGRAVADO: CLAUDIA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE IMÓVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, por meio da qual o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, determinando o bloqueio de imóvel urbano sob a alegação de que o bem foi adquirido na constância da união estável.

2 – A controvérsia posta nos autos gravita em torno de duas questões principais: (a) saber se estavam presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência para o bloqueio de imóvel supostamente comum ao casal; e (b) saber se a alegação de usucapião familiar formulada pelo agravante poderia, desde logo, afastar a presunção de esforço comum na aquisição do bem, impedindo a medida cautelar.

3 – A decisão agravada possui natureza eminentemente cautelar e visa à proteção patrimonial diante de indícios de risco de dilapidação do bem objeto da futura partilha, nos termos do art. 300 do CPC.

4 – A pretensão de reconhecimento de usucapião especial urbana, prevista no art. 1.240-A do Código Civil, exige dilação probatória e cognitiva incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, não sendo suficiente, para afastar a cautelar, a mera alegação de posse exclusiva e abandono de lar por mais de dez anos.

5 – O bloqueio judicial não impede o uso do imóvel pelo agravante, tampouco altera sua posse de fato, revelando-se medida proporcional e adequada à preservação do direito de ambas as partes até o deslinde da controvérsia principal.

6 – O decisum atacado encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada que admite a concessão de tutela provisória em ações de partilha de bens oriundos de união estável, sendo irrelevante, neste momento, a discussão quanto à titularidade exclusiva do bem.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803088-46.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: JOÃO MANOEL DE SOUSA
RECORRIDO: CLAUDIA COSTA CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Manoel de Sousa, inconformado com a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, processo nº 0802146-94.2022.8.14.0017, que determinou o bloqueio do imóvel situado à Rua 30 de Maio, nº 1239, Setor Capelinha, no município de Conceição do Araguaia-PA, a pedido da recorrida, sob o fundamento de que o bem fora adquirido na constância da união estável.

Na origem, a ação foi proposta por Cláudia Costa Carvalho com o objetivo de obter o reconhecimento e a dissolução da união estável com o agravante, além da partilha de bens. A autora requereu a concessão de tutela de urgência, alegando que o agravante estaria se desfazendo de bens comuns, e obteve decisão favorável que determinou o bloqueio do referido imóvel.

Em suas razões recursais (ID 12850077), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em desconformidade com a realidade dos fatos, narrando que a convivência com a agravada cessou há mais de dez anos, mais precisamente desde 17 de agosto de 2012, por abandono voluntário, injustificado e ininterrupto do lar por parte da agravada. Alega, ainda, que após a separação informal, assumiu integralmente os encargos da família, cuidando dos filhos que permaneceram sob sua guarda até atingirem a maioridade.

Aduz que o imóvel em questão foi acordado pelas partes para permanecer com os filhos e que, desde a separação, exerce a posse exclusiva do bem, sem oposição, o que, segundo o agravante, configuraria os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme previsto no art. 183 da Constituição Federal e art. 1.240-A do Código Civil.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, autorizando a permanência do agravante na posse do imóvel, bem como a reforma da decisão para anular os atos judiciais de bloqueio, com o consequente reconhecimento de sua exclusividade possessória sobre o bem.

AS contrarrazões não foram apresentadas, etando devidamente certificado nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803088-46.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: JOÃO MANOEL DE SOUSA
RECORRIDO: CLAUDIA COSTA CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

I. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

O agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o bloqueio de imóvel urbano, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. Sustenta ter direito à posse exclusiva do bem em razão de alegada usucapião familiar, decorrente do abandono do lar pela agravada há mais de dez anos.

II. ANÁLISE JURÍDICA

A) Da Natureza Cautelar da Decisão Agravada

A decisão impugnada possui inequívoca natureza cautelar, destinada exclusivamente à preservação patrimonial durante o curso da demanda principal. O magistrado singular, ao deferir o bloqueio do imóvel, não adentrou o mérito da pretensão possessória ou dominial, limitando-se a aplicar o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

A medida acautelatória encontra amparo nos elementos caracterizadores da tutela de urgência:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. A verossimilhança das alegações da requerente restou demonstrada pela documentação colacionada aos autos, que indica a existência de união estável e esforço comum na aquisição do bem. O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se no risco concreto de dilapidação patrimonial, típico em ações desta natureza.

B) Da Inadequação da Via Eleita para Discussão da Usucapião

O agravante fundamenta suas razões recursais na alegada configuração de usucapião familiar, nos termos do art. 1.240-A do Código Civil. Contudo, tal pretensão revela-se inadequada para a via estreita do agravo de instrumento.

O reconhecimento da usucapião demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória, incompatível com o juízo sumário inerente às medidas cautelares. A alegação de abandono do lar e posse exclusiva, por si só, não possui força probante suficiente para elidir a presunção de comunhão patrimonial decorrente da união estável.

C) Da Proporcionalidade da Medida

A decisão agravada revela-se proporcional e adequada ao caso concreto. O bloqueio judicial não implica transferência de posse ou privação do uso do imóvel pelo agravante, limitando-se a impedir eventual alienação que pudesse frustrar futura partilha.

A medida preserva o interesse de ambas as partes: garante à agravada a integridade do patrimônio comum e assegura ao agravante a manutenção da situação fática, sem prejuízo de suas alegações defensivas no processo principal.

III. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a existência de união estável gera presunção relativa de comunhão patrimonial, justificando medidas acautelatórias para preservação dos bens comuns. Eventual alegação de usucapião deve ser deduzida em ação própria ou como matéria de defesa no processo principal, não em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA A PEDIDO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO À ATIVIDADE – BENS QUE COMPÕE O FUNDO DE COMÉRCIO, ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DA RUPTURA – IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art . 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes
. 2. “A inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório” (STJ - Terceira Turma - REsp 1624051/RJ - Rel. Mina . NANCY ANDRIGHI – julgado em 07/05/2019). 3. “A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não está o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021166/PE, Rel. Min . RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/10/2012). 4. Reconhecido que a constituição da empresa se deu durante a constância da união estável, devem ser partilhadas o fundo de comércio. 5 . É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade ( CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável. 6 . É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro.(TJ-MT - AC: 10003499520178110005 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios processuais e substanciais aplicáveis à espécie. O magistrado singular exerceu adequadamente seu poder geral de cautela, deferindo medida proporcional e necessária à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da reforma da decisão, notadamente a ausência de verossimilhança nas alegações da requerente ou a inexistência de perigo de dano.

Por estas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025